Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por entender que há correlação entre a legislação que dispõe acerca da gratificação de preceptoria e o julgado no RE 905.357 do STF (Tema 864). Assim, por não ter sido implementada a última parcela do reajuste prevista na Lei Distrital n. 5.249/13, entende que não há como ser concedida a gratificação vindicada pela parte autora.
3. Foi pontuado no Acórdão que não se trata de implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, de maneira que não há qualquer óbice ao seu pagamento. A hipótese vertente, portanto, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864).
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.